Tribunal: STF
Processo: HC 237014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2024, por Tayna Rosa Viana, advogada, em benefício de Matheus de Souza Rabelo, contra decisão pela qual, em 11.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 875.851. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 2325263-24.2023.8.26.0000, Relator o Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 875.851, cujo objeto é a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pois, apesar de ter sido o paciente condenado à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto qualificado, tendo essa condenação transitado em julgado, ele permanece preso em regime prisional mais gravoso.



    Ressalta que, informado sobre a inadequação das condições da prisão do paciente, o juízo da ação penal limitou-se a afirmar ter encerrado sua prestação jurisdicional com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, devendo a defesa apresentar suas alegações no juízo da execução penal competente.



    Assevera que o “paciente permanece em cárcere em regime mais gravoso desde a sentença proferida no dia 06/11/2023”, destacando que, “[a]lém do jogo de competência e incompetência, o Tribunal de Justiça achou por bem indeferir, determinação causando ao paciente ainda mais sofrimento nas agruras do cárcere, violando o princípio da proporcionalidade. Dada a natureza do delito e do bem jurídico tutelado, a sanção imposta se mostra exageradamente alta, principalmente quando comparada a outros crimes que tutelam o mesmo bem jurídico, como, por exemplo, a pena aplicada ao tráfico de drogas, permanecendo o paciente no regime fechado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer-se o presente HABEAS CORPUS para que seja deferido o WRIT e concedida a liminar expedindo o Ofício Liberatório para o regime semiaberto, na falta de vaga seja determinado o regime aberto até que tenha disponibilidade de vaga.



    No mérito, pede-se que seja mantida a liminar concedida até o surgimento de vaga no regime SEMIABERTO”.



    3. Em 12.1.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, no exercício da Presidência, proferiu o seguinte despacho:



    “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 875.851. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 2325263-24.2023.8.26.0000, Relator o Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    8. O paciente foi preso em flagrante “delito e denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, tendo sua prisão convertida em preventiva, após a realização de audiência de custódia”.



    Em 6.11.2023, o juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou o paciente “às penas [de] 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, em seu valor mínimo unitário, pela prática do delito que lhe foi imputado na denúncia”, sendo mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo.



    A sentença condenatória transitou em julgado e a defesa postulou ao juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo, nos autos da Ação Penal n. 1525262-67.2023.8.26.0228, fosse o paciente transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto estabelecido no título penal condenatório definitivo. Ao analisar esse pleito, o juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo restringiu-se a afirmar que, com o “trânsito em julgado da sentença condenatória, (…) cessou sua atividade jurisdicional no presente feito”, pelo que a defesa deveria “dirigir sua pretensão à Vara de Execuções Criminais”.



    A defesa insurgiu-se contra a manutenção da prisão do paciente em regime prisional mais gravoso com a impetração de sucessivos habeas corpus em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, não logrando êxito.



    9. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, foi mantida a prisão cautelar. Essa sentença transitou em julgado, não sendo acolhido o pleito da defesa de transferência do paciente para a execução definitiva em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, afirmando o juízo da ação penal penal ter encerrado sua prestação jurisdicional, situação mantida nas instâncias antecedentes.



    Ao manter a prisão cautelar do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade e não reparando essa situação mesmo após o pleito da defesa formulado com o trânsito em julgado da condenação, afirmando que “cessou sua atividade jurisdicional”, o juízo de origem da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo comete flagrante ilegalidade e gera perplexidade. Ao não buscar resguardar o cumprimento da pena definitiva do paciente em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e deixar de diligenciar para que o juízo da execução providenciasse a transferência, o juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo esquiva-se de cumprimento de dever inerente a sua funçãode magistrado de zelar pela observância do ordenamento jurídico. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo de origem da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo providencie, mesmo que seja diligenciando ao juízo da execução penal competente, a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo, ao Relator do Habeas Corpus n. 2325263-24.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Sérgio Ribas, e à Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 2325263-24.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora